Tribunal: TJSP
Processo: 0005469-75.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave reconhecida na origem. Insurgência defensiva. Sentenciado que realizou tatuagem em seu próprio corpo no interior de estabelecimento prisional. Conduta bem comprovada nos autos. Precedentes deste E. Tribunal e do Col. STJ considerando a prática como falta grave. Decisão mantida. Recurso defensivo não provido.